Tribunal: TJES
Processo: 0011027-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011027-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – NATUREZA COMPULSÓRIA –
PERÍODO
ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.

2. Incumbe ao Ministério do Trabalho e Emprego proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. A apelante,
in casu
, apresentou certidão onde é possível constatar o registro sindical do Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória – ES, com base territorial no Município de Vitória – ES, devidamente assinado pelo Secretário de Relações do Trabalho e pelo Ministro do Trabalho e Emprego em 04 de abril de 2013.

3. Somente com a promulgação da Lei nº 13.467/2017 passou a ser necessária a expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para desconto de contribuição sindical, desta maneira, nos anos de 2009 a 2012, questionados na presente demanda, era obrigatória a retenção e repasse da referida contribuição pelo Município, sendo que quanto aos celetistas, embora as requeira, o próprio sindicato afirma já terem sido quitadas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedido julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
00
110278920128080024

APEL
ANTE
:
SINDISMUVI – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VITÓRIA

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDISMUVI – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VITÓRIA

em face de

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra Sentença (fl.154/155) proferida nos autos identificados pelo nº 00110278920128080024 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, a qual acolheu a preliminar de ausência de pressuposto processual e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas Razões Recursais (fl.157/175) o Apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo, resumidamente, que pugnou pela condenação do município de Vitória à quitação das contribuições sindicais compulsórias devidas pelos seus servidores públicos referentes aos anos de 2009 a 2012; que juntou o estatuto sindical, a certidão de posse registrada junto ao cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e certidão sindical assegurando que o sindicato é reconhecido como entidade sindical representativa dos trabalhadores.

Pois bem. Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994/STF), firmou tese segundo a qual “
compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
”.

Destaco legislação constitucional concernente ao tema:

Art. 8º
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte
:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;
II -
é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município
;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Destarte, é vedada a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, sendo indispensável o registro do sindicato junto ao Ministério do Trabalho para a comprovação da observância ao princípio da unicidade sindical, entendimento esse evidenciado na Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal: "
Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade
".

No mesmo sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO SINDICAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato (Sindipampa) em que a entidade postula o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-transporte independentemente do veículo ou meio de transporte utilizados.

2. A
jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE para a defesa de seus filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade, nos termos do art. 267, VI do CPC.

3. Ressalte-se que a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser
o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria (cf. ARE 834.700 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.232.283/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Em análise detida os autos, observo que a apelante apresentou Certidão exarada pelo Ministério do Trabalho e Emprego à fl.136, onde é possível constatar o registro sindical do Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória – ES, com base territorial no município de Vitória – ES, devidamente assinado pelo Secretário de Relações do Trabalho e pelo Ministro do Trabalho e Emprego em 04 de abril de 2013.

Diante de tal documentação, resta incontroversa a possibilidade de representação da categoria pelo sindicato e a unicidade sindical.

Em que pese o raciocínio do douto magistrado
a quo
, com a devida vênia, entendo que a documentação apresentada resta apta para comprovar o requisito da unicidade.

Superada a questão, adentrando-se ao mérito da demanda com fulcro no artigo 1013, §3º, I do CPC, SINDISMUVI requereu a condenação do ente municipal ao pagamento da contribuição sindical de todos os servidores públicos referente aos anos de 2009 a 2012, sendo que quanto aos celetistas, embora as requeira, o próprio sindicato afirma já terem sido quitadas (fl. 03).

Tocante ao tema, importante trazer à baila que somente com a promulgação da Lei 13.467/2017 passou a ser necessária a expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para desconto de contribuição sindical, desta maneira, nos anos de 2009 a 2012, questionados na presente demanda, era obrigatória a retenção e repasse da referida contribuição pelo município.

Nesta seara, os servidores públicos municipais são regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória (Lei 2.994/82)
1
, regimento jurídico específico. Cabível a contribuição sindical dos servidores públicos municipais de Vitória, que são aqueles classificados no artigo 4º da Lei 2.994/82, em cargo de provimento efetivo e em comissão, especificados nas Seções II e II da Lei 2.994/82,
in verbis
:

SEÇÃO II

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Artigo 5º Os cargos de provimento efetivo serão distribuídos em classes, categorias funcionais e grupos ocupacionais.

§ 1º Classe é o conjunto de cargos da mesma natureza funcional e do mesmo grau de responsabilidade.

§ 2º Categoria funcional é o grupamento de atividades desdobráveis em classes e identificadas pela natureza e pelo grau de conhecimentos exigíveis para o seu desempenho.

§ 3º Grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais segundo a correlação e afinidade entre as atividades de cada uma, a natureza do trabalho ou o grau de conhecimento necessários ao exercício das respectivas atribuições.

Artigo 6º Os cargos de provimento efetivo passam a formar os seguintes grupos ocupacionais e categorias funcionais:

01 - Direção e Assessoramento;

02 - Administração;

03 - Direito;

04 - Engenharia e Arquitetura;

05 - Ciência Médica;

06 - Contabilidade, Economia e Estatística;

07 - Tributação, Arrecadação e Fiscalização Fazendária;

08 - Serviço Social;

09 - Polícia Municipal;

10 - Magistério;

11 - Saúde;

12 - Serviços Artesanais;

13 - Outras Atividades.

Artigo 7º Para fins de provimento, os cargos efetivos ficam assim classificados, segundo o nível de escolaridade necessário para seu eficiente desempenho:

1 - Nível Superior;

2 - Nível Principal;

3 - Nível Médio;

4 - Nível Primário.

§ 1º O Nível Superior compreende o nível de conhecimentos necessários a trabalho altamente qualificado, com exigência de nível universitário e de habilitação profissional, regulamentada por lei federal, complementado, quando necessário, por curso de especialização ou aperfeiçoamento em determinados setores técnicos.

§ 2º O Nível Principal compreende os níveis de conhecimentos necessários ao desempenho de funções administrativas ou técnicas com exigência de escolaridade de nível de segundo grau, completo ou equivalente, suplementado, quando for o caso, por especialização ou treinamento especial ou funções técnicas cujo exercício dependa de certificado de nível equivalente ao segundo grau, fornecido por órgão oficial.

§ 3º O Nível Médio compreende as funções administrativas ou técnicas de certa complexidade, com exigência de conhecimentos correspondentes ao primeiro grau ou equivalente, suplementado, quando for o caso, por conhecimentos especializados ou às quatro primeiras séries do primeiro grau, desde que suplementadas por conhecimentos profissionais necessários, adquiridos mediante curso de treinamento especial.

§ 4º O Nível Primário compreende as funções de trabalho rotineiro, de pouca complexidade, instrução de nível correspondente às quatro primeiras séries do primeiro grau, sem experiência ou habilidade especial, ou às quatro primeiras séries do primeiro grau, incompletas, complementadas por alguma experiência profissional comprovada.

§ 5º A classificação dos cargos de provimento efetivo segundo as disposições deste Artigo será feita por Decreto Executivo.

Artigo 8º A distribuição dos cargos em classes, categorias funcionais e grupos ocupacionais será feita por ato do Poder competente do Município.

SEÇÃO III

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Artigo 9º Os cargos de provimento em comissão compreendem os seguintes níveis:

I - Direção Superior;

II - Direção Executiva;

III - Direção Auxiliar;

IV - Assessoramento.

§ 1º Os níveis previstos neste artigo são assim caracterizados:

I - De Direção Superior: os cargos de chefia dos órgãos de primeiro grau divisional, diretamente subordinados ao Prefeito ou ao Presidente da Câmara Municipal;

II - De Direção Executiva: os cargos de chefia dos órgãos de segundo grau divisional;

III - De Direção Auxiliar: os cargos de chefia dos órgãos de terceiro grau divisional e Serviços;

IV - De Assessoria: os cargos de Chefe do Gabinete do Prefeito e outros cargos de assessoria, porém, sem atribuições de chefia.

§ 2º A classificação dos cargos, segundo os níveis previstos neste Artigo, será feita por ato baixado pelo Chefe do Poder Competente do Município.

Neste sentido, segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA ESPECÍFICA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS – REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – UNICIDADE SINDICAL – SÚMULA 677 DO STF – NATUREZA COMPULSÓRIA – FATOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA – LEI Nº 13.467/2017 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MUNICIPALIDADE – REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRO SINDICATO DE ABRANGÊNCIA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794). 2. Até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria. 3.
O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal.
4.
A normatização regente, no período de 2013 a 2017, quando descontadas as contribuições sindicais pleiteadas na inicial, impunha à municipalidade proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato, e, na ausência, efetuar o pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 590, §3º, da CLT).
(...) 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AP nº 0002426-85.2014.8.08.0069 ; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA ; DJES 26/Feb/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDMOMMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que “É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”
;

2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que “Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio”.

3.
Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal.

4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES; AP nº 0004637-17.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; DJES29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL - CATEGORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LATO SENSU - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, não há que se falar em desrespeito à coisa julgado firmada na ação nº 0014210-31.2012.8.08.0004 haja vista que além de não ter sido examinada pelo Judiciário a representação sindical do SINDIAGENTE em relação aos servidores em designação temporária auxiliares de segurança, a sentença proferida homologou o acordo entre FESPUFEMES, SINDIAGENTE e SINFA, e em relação ao Município de Anchieta foi extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, motivo pelo qual não foi gerada coisa julgada material no tocante ao Ente Público, ora apelado nestes autos. 2. O
ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da unicidade sindical, conforme estabelecido no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual não é possível a existência de mais de uma entidade de classe, em qualquer grau, da mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial.
3. Os contratados por designação temporária para exercer a função pública de auxiliar de segurança vinculados ao Município de Anchieta (listagem anexada à inicial) não podem ser substituídos processualmente pelo Sindicato Apelante, haja vista a existência prévia do Sindicato (SINFA) que representa os servidores públicos do referido Município. 4.
Em relação aos servidores públicos lato sensu, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada, via de regra, não é possível diferenciá-los dentro de categorias profissionais autônomas, como autoriza o artigo 511, §3º, da CLT, na medida em que possuem o mesmo regime jurídico dos demais e pertencem à mesma carreira do quadro dos servidores municipais
. 5. Portanto, considerando que o Sindicato Apelante não pode representar os auxiliares de segurança do Município de Anchieta/ES listados na petição inicial, forçoso reconhecer a sua impertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 19 de março de 2024.

(TJES; AP nº 5001128-27.2021.8.08.0004; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; DJES 01/Apr/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de SINDISMUVI
, para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento da contribuição sindical referente aos anos de 2009 a 2012 relativamente aos servidores públicos regidos pelo regime estatutário, observado o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.022/90, reiterado pelo artigo 59 da Lei nº 8.383/91.

À luz do artigo 86, parágrafo único do CPC, custas pelo ente público recorrido, reservando-se a fixação dos honorários para a liquidação do julgado, conforme artigo 85, §4º, II do diploma processual civil.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
<
https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L29941982.html
> Acesso em 23/08/2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento da contribuição sindical referente aos anos de 2009 a 2012 relativamente aos servidores públicos regidos pelo regime estatutário, observado o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.022/90, reiterado pelo artigo 59 da Lei nº 8.383/91.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.